Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724444-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, DANIELE MARCULINO SILVA FERREIRA DESPACHO Com o trânsito em julgado do acórdão id 46627056, baixem-se os autos à origem para apreciação da petição id 47372767. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora